Tribunal: STF
Processo: Ext 1711
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Por meio da petição n. 0082525, protocolada em 20.10.2022, a Defensoria Pública da União relata que a família do extraditando “tem tido severas dificuldades para realizar as visitas presenciais, porque a penitenciária em que ele está a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I em Campo Grande/MS além de ficar a vinte horas de viagem de ônibus desde o local de domicílio da família em São Paulo capital, somente autoriza visitas presenciais às quartas-feiras, período em que os familiares estão trabalhando”(e.Doc. 87). Agrega que o contato em meio virtual viabilizado pela unidade prisional é de curta duração e não propicia a entrega dos itens de higiene e de uso pessoal. 



    Requer, à luz desse quadro, “a transferência de Gabriel para a Penitenciária de Mairinque/SP, de modo a viabilizar sua permanência em local próximo ao seu meio social e familiar, garantindo-lhe a assistência da família, na forma dos artigos 5º, LXIII, da Constituição Federal, 41, X, c/c 42 e 103 da Lei nº 7.210/84”. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República afirma não se opor ao pedido de transferência para outro estabelecimento prisional, com base na diretriz jurisprudencial de competir ao Relator a decisão (e.Doc.93) “sobre o local de prisão do extraditando, inclusive sua transferência de um local para o outro enquanto o mesmo permanecer no território brasileiro" (RTJ 96/471, Rel. Min. CunhaPeixoto)" (Ext. 890, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.8.2003).



    Em 17.11.2022, determinei fossem obtidas informações junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo sobre a adequação das instalações carcerárias da Penitenciária de Mairinque/SP para custódia do extraditando, sem arrostar prejuízo à preservação da incolumidade do cidadão equatoriano e à continuidade da segregação cautelar.



    Por meio do ofício protocolado sob o n. 91396/2022, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou que o estabelecimento destinado à custódia de estrangeiros é a “Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva”, em Itaí/SP. Em subsequente manifestação, declarou que (e.Doc.109) “atualmente a Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva de Itaí encontra-se operando acima de sua capacidade máxima de lotação”. 



    Peticionou então a defesa técnica para que “seja analisada a viabilidade de transferi-lo para o Instituto Penal de Campo Grande/MS, que está localizado no mesmo município da Penitenciária Gameleira I, o que facilitaria a transferência. Além disso, ao contrário do que ocorre na atual unidade prisional, permite visita regulares aos finais de semana e prevê que a entrega de pertences acontece juntamente com a visitação, facilitando, portanto, o contato e a assistência das famílias que residem em outros Estados”. 



    Oficiada, a Secretaria de Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul esclarece “que o Instituto Penal de Campo Grande - IPCG, regime fechado, opera com sua capacidade de lotação superada, muito além da projetada. E considerando ainda, que o IPCG é classificado de segurança média, e que, por questões de interesse da segurança pública, abrigar presos, a exemplo de Gabriel Eduardo Gonzalez Moya, com origem estrangeira e que não se pode mensurar com exatidão sua periculosidade, considera-se a possibilidade de risco a segurança e a disciplina da unidade penal”. Manifesta-se, pois, pela permanência do extraditando na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I (e.Doc. 118).



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. O pedido de transferência não vocaciona acolhimento.



    Principio enfatizando, sobre o pedido de realocação para ergástulo diverso, a diretriz assentada na jurisprudência desta Corte Suprema segundo a qual a transferência de presos configura-se como “faculdade do juiz, fundada em razões de conveniência e oportunidade”(RCH 117.977-MG), gizada pelas balizas da “preservação do interesse público, conveniência da Administração Penitenciária, a segurança prisional e a própria capacidade de lotação da unidade prisional para a qual se requer a realocação do condenado”.



    Ao lado desse aspecto, registre-se que a prisão preventiva para fins de extradição, pela natureza cautelar que lhe é própria, possui função instrumental voltada a assegurar a executoriedade da extradição. 



    Nessa toada, secundando as informações colacionadas aos autos, observo que são inadequadas as instalações carcerárias do Presídio Estadual de Itaí/SP e do Instituto Penal de Campo Grande/MS, uma vez que os referidos estabelecimentos prisionais operam com a capacidade de lotação superada.



    De outro lado, depreendo a indicação de vaga apropriada na unidade prisional de segurança máxima onde o extraditando atualmente está detido, em consonância com as informações apresentadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Mato Grosso do Sul. 



    À luz desse quadro, a almejada transferência não se compatibiliza com os critérios delineados na jurisprudência - “preservação do interesse público, conveniência da Administração Penitenciária, a segurança prisional e a própria capacidade de lotação da unidade prisional para a qual se requer a realocação do condenado”.



    De outra parte, não descuro o entendimento haurido de julgamento colegiado desta Corte, em processo relatado pela eminente Ministra Rosa Weber, no qual se enfatizou, com base no postulado constitucional da isonomia, a compatibilidade da prisão preventiva para a extradição com o direito de visita e de comunicação telefônica do custodiado (PPE 926 AgR, Primeira Turma, Dje de 13.2.2020), “porquanto constituem direitos assegurados ao preso, independentemente de sua nacionalidade, nos termos do art. 41, X e XV da Lei 7.210/1984”. 



    Portanto, mostra-se pertinente oficiar à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso do Sul, com vistas a assegurar o direito de visita e comunicação telefônica do cidadão equatoriano Gabriel Eduardo Gonzalez Moya.



    3. À luz dessas considerações, indefiro o pedido de transferência de estabelecimento prisional.



    Cientifique-se a Secretaria de Administração Penitenciária do Mato Grosso do Sul desta decisão, com vistas a assegurar o exercício do direito de visita e de comunicação telefônica pelo cidadão equatoriano Gabriel Eduardo Gonzalez Moya. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente